Tribunal: TJBA
Processo: 8007230-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007230-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS CHACHA SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MATÉRIA VERSANDO SOBRE CONCURSO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO A QUO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Matheus Chacha Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária n. 8021930-46.2025.8.05.0001, movida em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. O juízo de origem reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao setor responsável pela redistribuição para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca. O agravante insurgiu-se contra essa decisão, requerendo sua reforma para que o feito permaneça tramitando na Vara Cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a EMBASA, sociedade de economia mista, atrai a competência das Varas da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda versando sobre concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 70, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia estabelece que a competência das Varas da Fazenda Pública se restringe às causas em que figurem como parte o Estado, os Municípios, suas autarquias e fundações, não incluindo expressamente as sociedades de economia mista. A EMBASA, por ser sociedade de economia mista, ainda que exerça função pública delegada, não atrai, por si só, a competência das Varas da Fazenda Pública, devendo sua demanda ser processada e julgada pela Vara Cível. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por seu órgão com competência (Seções Cíveis Reunidas), já consolidou o entendimento de que a competência para julgar ações contra sociedades de economia mista, como a Bahiagás e a própria EMBASA, é das Varas Cíveis, conforme julgado no Conflito de Competência n. 8018980-38.2023.8.05.0000. A remessa de autos a juízo manifestamente incompetente viola os princípios da celeridade e da segurança jurídica, podendo ensejar nulidade dos atos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: A competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 70, II, “a” da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringe-se às causas envolvendo o Estado, Municípios, suas autarquias e fundações, não se estendendo às sociedades de economia mista. A EMBASA, por ser sociedade de economia mista, não atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, devendo responder perante a Vara Cível. O reconhecimento de incompetência absoluta deve observar os limites legais e jurisprudenciais, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 1º e § 3º; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 70, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência Cível n. 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 21.03.2024.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007230-68.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MATHEUS CHACHA SANTOS e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada, confirmando, ainda, a decisão monocrática do ID n. 77453659, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .